Tribunal: TJDFT
Processo: 0737200-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. RENDA ELEVADA. INEXISTÊNCIA DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em regra, o recolhimento do preparo constitui ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça e configura preclusão lógica. Contudo, sendo o próprio benefício o objeto do agravo e tendo sido indeferida gratuidade para a instância recursal, a comprovação do preparo se constitui em requisito para o conhecimento da irresignação.
2. A gratuidade de justiça é benefício concedido àqueles que não tem condições de custear as despesas processuais, sem prejuízo à subsistência própria ou de sua família.
3. Diante de elevada renda do pretendente, somente diante de prova inequívoca de elevadas despesas para subsistência própria e de seus dependentes se justificaria o deferimento do benefício.
4. A malversação dos recursos, com dívidas não essenciais, não configura hipossuficiência.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.